Tribunal: TJDFT
Processo: 0746711-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746711-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZINHA SOARES DA SILVA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 24020318 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão de id 21409803 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac